Tribunal: STF
Processo: ADI 5215
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Ementa: PROCESSO CONTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. INADMISSIBILIDADE.
    1. De acordo com jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os amici curiae não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes: ADI 3239 ED-segundos, Rel. Min. Rosa Weber; ADI 5774 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    2. Embargos inadmitidos.
    1.  Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação Brasileira de Advogados Públicos – ABRAP (Petição 45236/2019), admitida no feito como amicus curiae, alegando suposta omissão no acórdão que julgou procedente o pedido formulado nesta ação direta de inconstitucionalidade.
    2.   Conforme jurisprudência amplamente consolidada neste Supremo Tribunal Federal, todavia, os amici curiae não têm legitimidade para interpor recursos, inclusive embargos de declaração, nas ações destinadas ao controle concentrado de constitucionalidade, como a presente, não se aplicando na hipótese o art. 138, § 1º, do CPC/2015, que reconhece tal possibilidade nos processos ordinários. Dentre diversos precedentes nesse sentido, destaco os seguintes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES.
    1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o amicus curiae não ostenta, nessa condição, legitimidade para opor embargos de declaração nos processos de índole objetiva, sendo inaplicável o art. 138, § 1º, do CPC às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.
    2. Embargos de declaração não conhecidos” (ADI 3239 ED-segundos, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 13.12.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA). INVIABILIDADE. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade (...)” (ADI 5774 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 11.11.2019).
    “EMBARGOSDE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (ADI 3785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 18.10.2019).
    3.  A razão para a manutenção desse entendimento é muito simples: as leis que regulamentam o controle abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal são leis especiais, de modo que, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil, de 2015, a inadmissibilidade de recursos – inclusive embargos de declaração – interpostos pelo amicus curiae permanece valendo. Nesse particular, é inaplicável a regra geral do art. 138, § 1º, do CPC.
    4. Ante o exposto e em observância à jurisprudência consolidada no Tribunal, deixo de admitir o recurso.
          Publique-se. Intime-se.
 Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator